Tribunal: STF
Processo: RE 118406
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PAGAMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL. VALOR CALCULADO A BASE DE OTNS.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE NÃO SER POSSIVEL
DETERMINAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE O PRECATORIO FOSSE EXPEDIDO
FIXANDO A OBRIGAÇÃO, PARA A FAZENDA ESTADUAL, DE EFETUAR O PAGAMENTO
DO DÉBITO A BASE DE UM DETERMINADO NUMERO DE OTNS.
CONTRARIEDADE AO ART. 117, PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ENTÃO EM VIGOR, ATUAL ART. 100, PARAGRAFO 1. DA NOVA CARTA
POLITICA.